Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-38.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001822-38.2025.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALTINO AFONSO - CPF: 874.960.382-53 (EMBARGANTE), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME FERREIRA CORREA - CPF: 046.233.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DE LIMA KELLER - CPF: 063.081.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERT TEIXEIRA CAETANO JUNIOR - CPF: 061.280.211-66 (VÍTIMA), DANNYELE ALMEIDA ASCARI - CPF: 067.351.861-25 (VÍTIMA), WANDERSON MIGUEL ASCARI - CPF: 877.187.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARYNE DA COSTA MATEUS - CPF: 061.520.171-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em recurso em sentido estrito, manteve decisão de pronúncia por homicídio qualificado na direção de veículo automotor, com imputação de dolo eventual, bem como crimes conexos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. O pedido principal consiste no reconhecimento de contradição na valoração do laudo pericial e de omissão quanto às teses defensivas relativas ao concurso formal de crimes e à atenuante da confissão espontânea, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao valorar laudo pericial tido como inconclusivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das teses defensivas referentes ao concurso de crimes e à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4.

Não há contradição interna no acórdão quando a prova pericial é valorada em conjunto com os demais elementos probatórios, ainda que não conclusiva isoladamente, mantendo-se coerência entre fundamentação e conclusão.

5.

A utilização do laudo pericial como um dos elementos formadores da convicção judicial é legítima quando analisado em harmonia com depoimentos, declarações do acusado e demais provas constantes dos autos.

6.

Não se configura omissão quando o acórdão expressamente consigna que matérias relativas ao concurso de crimes e à atenuante da confissão são próprias da fase de dosimetria da pena, a ser examinada pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri em momento processual oportuno.

7.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

8.

Evidencia-se que a insurgência veiculada nos embargos busca, em verdade, o reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 619 do CPP.

2.

Não há contradição quando a prova pericial, ainda que inconclusiva isoladamente, é valorada em conjunto com o acervo probatório.

3.

As teses relativas a concurso de crimes e atenuantes devem ser examinadas na fase de dosimetria da pena, não havendo omissão quando o acórdão assim o consignar expressamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206.068, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv.), 5a Turma, j. 13.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração

opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de

RICARDO ALTINO AFONSO,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos de Apelação Criminal n.

1001822-38.2025.8.11.0005
, que à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE POSSA RESULTAR EM PERIGO COMUM NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. ALTA VELOCIDADE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. DOLO EVENTUAL. CRIMES CONEXOS PREVISTOS NOS ARTS. 304, 305 E 306 DO CTB. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que admite a acusação pela prática de homicídio qualificado pelo meio que possa resultar em perigo comum, na direção de veículo automotor, com dolo eventual (art. 121, §2o, III, c/c art. 18, I, do CP), em relação a duas vítimas, bem como pelos crimes previstos nos arts. 304, 305 e 306, §1o, I, do CTB. O pedido principal consiste na desclassificação para homicídio culposo e, subsidiariamente, no afastamento da qualificadora do perigo comum, além de reconhecimento de concurso formal e de atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do conjunto probatório, é possível desclassificar a imputação para homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se é cabível afastar, na fase de pronúncia, a qualificadora do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo aprofundamento valorativo sobre o mérito, que compete ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4

A desclassificação para delito culposo pressupõe a demonstração inequívoca da inexistência de dolo eventual, o que não se verifica diante das circunstâncias concretas: embriaguez atestada (0,66 mg/L), condução em velocidade superior à permitida, invasão de pista contrária e comportamento arriscado previamente demonstrado.

5. Havendo indícios suficientes da possível ocorrência de dolo eventual, cabe ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas acerca do elemento subjetivo, conforme precedentes do STJ.

6.

A qualificadora do perigo comum somente pode ser afastada quando manifesta e comprovadamente improcedente, o que não ocorre, pois a conduta descrita expõe terceiros a risco concreto e se amolda formalmente à hipótese do art. 121, §2o, III, do CP.

7.

Questões referentes ao concurso de crimes e à existência de atenuante da confissão são próprias da dosimetria da pena e devem ser examinadas pelo Juízo Presidente do Júri, apenas após eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Havendo indícios de dolo eventual em homicídio praticado na direção de veículo automotor, a análise aprofundada do elemento subjetivo compete ao Tribunal do Júri.

2. A qualificadora do perigo comum somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

3. As matérias relativas a concurso de crimes e atenuantes são próprias da fase de dosimetria da pena, a ser realizada pelo Juízo Presidente em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, III; art. 18, I; art. 69. CTB, arts. 304, 305 e 306, §1o, I. CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.131.152/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.001.594/SP, 5a Turma, j. 16.08.2022; TJMT, N.U 1002364-86.2023.8.11.0050, 1a Câmara Criminal, j. 15.07.2024.

Nos embargos de declaração (ID 336160369), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão ora impugnado. Sustenta haver contradição na consideração do laudo pericial como indício de autoria dos delitos, uma vez que referido laudo é inconclusivo quanto ao veículo que teria invadido a pista contrária. Aponta, ainda, omissão quanto à análise das teses defensivas relativas ao concurso formal e à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgamento dos embargos de declaração, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça a qual apresentou contrarrazões (ID 338603351), nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIMES CONEXOS – DUAS VÍTIMAS - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR - PRETENSÃO DE REEXAME E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL –
PELA REJEIÇÃO
.”

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição e omissão no acórdão, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
,
evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de embargos de declaração.

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

No caso em apreço, embora a embargante aponte contradição quanto à valoração do laudo pericial, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em proposições inconciliáveis entre si. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão não afirmou, de forma categórica, que o laudo pericial concluiu ter sido o veículo do réu o responsável pela invasão da pista contrária.

Com efeito, o acórdão embargado

consignou que
"o laudo pericial elaborado no local dos fatos atribuiu a dinâmica do acidente à invasão da contramão de direção por um dos veículos, evidenciando, ademais, que o automóvel conduzido pelo recorrente trafegava em velocidade superior à permitida para o trecho"
.

No caso concreto, não se verifica contradição interna no acórdão, uma vez que a fundamentação e a conclusão mantêm-se coerentes entre si. O acórdão analisou o conjunto probatório como um todo, considerando não apenas o laudo pericial, mas também os depoimentos testemunhais, o resultado do teste de etilômetro e as declarações prestadas pelo próprio acusado, para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia. O fato de o laudo pericial não ter sido conclusivo quanto ao veículo que teria invadido a pista contrária não impede sua utilização como um dos elementos formadores da convicção, especialmente quando analisado em conjunto com as demais provas constantes dos autos.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende rediscutir a valoração da prova pericial realizada pelo acórdão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal:

"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (...) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF - HC: 206068 SP 0060429-09.2021.1.00 .0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/09/2021, Data de Publicação: 01/10/2021)

É importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à alegada
omissão
quanto à análise das teses defensivas sobre o concurso formal e a atenuante da confissão espontânea, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado expressamente abordou essas questões, consignando que
"quanto ao pleito de reconhecimento do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material, bem como da atenuante da confissão espontânea, entendo que tais questões são afetas à fase de dosimetria da pena, devendo ser examinadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, em momento oportuno, na hipótese de eventual condenação"
.

Ademais, o acórdão foi ainda mais específico ao estabelecer, em sua ementa,
que "questões referentes ao concurso de crimes e à existência de atenuante da confissão são próprias da dosimetria da pena e devem ser examinadas pelo Juízo Presidente do Júri, apenas após eventual condenação", fixando como tese de julgamento que "as matérias relativas a concurso de crimes e atenuantes são próprias da fase de dosimetria da pena, a ser realizada pelo Juízo Presidente em eventual condenação"
.

Ademais, "
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No caso, o acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas pelo embargante, ainda que sob prisma diverso do pretendido, ao entender que tais matérias devem ser analisadas em momento processual posterior, pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, após eventual condenação. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Portanto, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, mas, sim, mero inconformismo do embargante com a análise realizada pelo órgão julgador, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa, fundada na insatisfação da parte com a conclusão do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...]
(STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Ademais, conforme já pacificado na jurisprudência,
“o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Ressalte-se, ainda, que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(STJ - EDcl no RMS: 18205 SP 2004/0067745-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 240)

Em conclusão,
o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos e concluindo

que tais matérias devem ser analisadas em momento processual posterior, pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, após eventual condenação.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, tampouco necessidade de prequestionamento, uma vez que as questões postas foram devidamente decididas.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
nego provimento
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026